Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-56.2021.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-56.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GONCALO GALDINO DELGADO - CPF: 352.565.751-04 (APELADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR – VEÍCULO QUITADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser indenizado moralmente o consumidor que, apesar de ter adimplido regularmente com as prestações do financiamento do seu veículo, o tenha apreendido irregularmente em razão de inconsistências no sistema operacional da instituição financeira.

A irregular expropriação do automóvel do consumidor gera o dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que os geraram.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
, contra a sentença proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de nº 1000223-56.2021.8.11.0053, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, movida em seu desfavor por
GONÇALO GALDINO DELGADO
, na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID nº 149425276, julgou procedente a demanda para condenar a empresa apelante a indenizar o apelado moralmente na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora e correção monetária incidentes desde a prolação da sentença. Os honorários sucumbenciais foram fixados em desfavor do banco recorrente na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O recorrente, em suas razões de ID nº 149425296 alega que inexiste qualquer prática de ato ilícito da sua parte. Defende que o débito cobrado é regular. Sustenta que o recorrido não sofreu qualquer tipo de abalo moral. Contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo. Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em suas contrarrazões de ID nº 149425299 o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados pelo apelante e pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, convido os nobres colegas de Câmara a se colocarem na seguinte situação:

Com muito esforço você consegue comprar um veículo por meio de um financiamento em uma instituição financeira e, após uma dificuldade financeira momentânea, quita regularmente o valor devido. De surpresa, em um dia comum, um Oficial de Justiça o aborda em sua residência e apreende o seu carro, na frente da sua família, sob o fundamento de que você não pagou a sua dívida no banco financiador. Depois de vários transtornos, tendo que contratar advogado e ter uma série de gastos inesperados, após um longo período, seu veículo, com extremo custo, lhe é devolvido.

Foi exatamente este o drama vivido pelo apelado.

Pois bem.

O caso em comento deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, defende o apelante a absurda tese de que inexiste qualquer tipo de dano no caso em comento e que não praticou ato ilícito algum. Totalmente descabidas tais proposições.

Apenas a título ilustrativo, destaco que dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade.

De acordo com o professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido.

Sem maiores delongas, está mais do que configurado o abalo moral do apelado que teve um bem seu expropriado indevidamente.

O próprio apelante, em suas peças recursais, reconhece que houve a expropriação indevida do bem, assumindo a sua culpa pelo ato ilícito praticado, tornando desnecessária as infundadas teses arguidas.

Caso o recorrente agisse com maior rigor e atenção, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos veículos são desonestamente apreendidos, mesmo sem terem dado causa para tanto.

Ressalta-se que a atividade desenvolvida pelo apelante lhe gera lucros e, por evidente, deve suportar os prejuízos decorrentes de possíveis falhas verificadas em seu sistema operacional, não podendo, de modo algum, transferir tal ônus a terceiros prejudicados, muito pelo contrário, deve ressarci-los de forma proporcional e razoável.

Para corroborar, colaciono parte da lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas
. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços.
O fornecedor passa a ser garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos
.” (Programa de Responsabilidade Civil, 4ª edição, p. 473) (destaquei)

De mais a mais, em casos de busca e apreensão indevida de veículo regularmente adimplido, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
- DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se o dever de indenizar por danos morais a indevida busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, na qual por negligência a instituição financeira não procedeu ao gravame no Certifico de Registro do veículo.
O dano material só é passível de indenização se houver prova robusta de que efetivamente ocorreu.” (Ap, 2232/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 18/01/2013) (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO
- I) - RECURSO DA PARTE RÉ - ATO ILÍCITO - CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA QUITADA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS
- PROVAS - VERBA INDENIZATÓRIA - MINORAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AFASTAMENTO - RECURSO IMPROVIDO - II) - RECURSO DA PARTE AUTORA - VERBA INDENIZATÓRIA - MAJORAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I) -
Comprovada a efetiva quitação de dívida, a notificação indevida de débito e a interposição equivocada de Ação de Busca e Apreensão, deve a Instituição Financeira arcar com os danos morais suportados pelo cliente, em decorrência da ilicitude dos procedimentos por ela adotados
. II) - A verba indenizatória por danos morais tem a função primordial de compensar o ofendido e, ao mesmo tempo, penalizar o ofensor pelo ato lesivo, evitando possíveis reincidências, sem que o beneficiário receba valores exorbitantes” (Ap, 29137/2008, DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 30/06/2008, Data da publicação no DJE 08/07/2008) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL PURO QUE INDEPENDE DE PROVA PARA A SUA INDENIZAÇÃO
- APLICAÇÃO DA PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DA AUTORA - AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O dano moral decorrente da ofensa é presumido, não sendo necessário a produção de prova para sua demonstração
,
basta á ocorrência da manutenção indevida do nome de consumidor em órgão de proteção de crédito para gerar o dever de indenizar. Não existindo parâmetros para a fixação do valor do dano, a indenização por danos morais deve ser fixada pelo julgador segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitivo ao ofensor. Não age com má fé, aquele que busca a prestação jurisdicional em defesa de seus direitos e os tem reconhecidos.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 29332/2011. REL.DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J:. 31-8-2011) (destaquei)

Portanto, se da conduta ilícita do apelante resultou na busca e apreensão ilegal do automóvel do apelado, configurado está o dano moral a ser indenizado.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto do pedido sucessivo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) fixadas em primeiro grau

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, fixou quantia muito superior a ora imposta a título de indenização por danos morais em demandas envolvendo instituições financeiras e expropriação indevida de veículo, conforme demonstra o seguinte acórdão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 - A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 2 -
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão do bem ter sido apreendido na busca, configurando-se a expropriação indevida do veículo, foi fixado o valor de indenização de R$ 25.500, 00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) devido pelo ora agravante à parte autora, a título de danos morais.
3 - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4 - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 54.065/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 07/12/2011) (destaquei)

Os critérios para a fixação do
quantum
também são muito bem expostos, na seguinte decisão desta mesma Corte:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (destaquei)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023